Tribunal: TJDFT
Processo: 0747213-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747213-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: KARYNNE MOTA BRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA contra decisão proferida pelo Juiz da 14a Vara da Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento individual de sentença coletiva no 0726828-56.2019.8.07.0001, ajuizada por KARYNNE MOTA BRAZ, homologou o laudo pericial de ID 67692245, 67692248 e 67692249, que concluiu que o imóvel sofreu desvalorização de R$ 3.427,00 (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais) e lucros cessantes na quantia de R$ 27.373,77 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), tornando líquida a sentença e declarando encerrada a fase de liquidação de sentença por arbitramento. Em suas razões recursais, a empresa agravante, alega, em síntese, que não há pedido de lucros cessantes na exordial. Argui violação à coisa julgada material, pois há outra ação da agravada para apuração dos lucros cessantes. Requer a concessão da tutela recursal para dar efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, a agravada pretende a execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva no 2015.01.1.136763-2, que tramitou perante o juízo da 22a Vara Cível de Brasília. Contudo, o pedido inicial na presente liquidação restringe-se à parte da condenação da empresa agravante em indenizar os consumidores pelos vícios do empreendimento Altos da Taguatinga II, os quais desvalorizaram as unidades habitacionais, nos seguintes termos: b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; (2015.01.1.136763-2) Isto porque, a agravada ajuizou ação individual de indenização pelos lucros cessantes (2014.07.1.033501-2), na qual restou declarada nula a cláusula que fixava a data de assinatura do contrato de financiamento bancário como termo inicial do prazo de entrega do imóvel; condenando a empresa agravante no pagamento de lucros cessantes. Desta feita, embora a sentença coletiva que se liquida também tenha contemplado os interessados aos lucros cessantes, a agravada já havia sido beneficiada em ação individual, de modo que limitou seu pedido à desvalorização da unidade imobiliária. Assim, tendo em vista que a decisão agravada homologou laudos periciais referentes tanto à desvalorização do imóvel quanto aos lucros cessantes, tornando líquida a sentença nos dois pontos, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora